Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19109033, os substitutos processuais GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA optaram pela expedição do competente precatório. No ID: 20167999, o DISTRITO FEDERAL informou que não se opõe à adesão declinada no ID: 10853863 e manifestou desistência quanto aos peticionantes dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos. Intimado para colacionar aos autos a devida comprovação da decisão homologatória de desistência dos recursos excepcionais interpostos nestes autos e nos embargos do devedor, o DF requereu que as questões envolvendo o pedido de desistência quanto à GILVANIA SIQUEIRA e GILVANO SOUZA sejam postergadas para depois da decisão definitiva quanto ao seguimento do RE 0014146-36 (ID: 20870791). Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para ratificar a petição ID: 19109033 e para se manifestar quanto ao pedido do DF constante do ID: 20870791. Brasília, 26 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador